Tribunal: TJPA
Processo: 0816959-12.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816959-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: BENEDITO RAUL MARTINS CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento manejado em execução de título judicial, sob fundamento de perda superveniente de objeto em virtude da expedição e levantamento de alvará judicial pelo exequente e do posterior arquivamento da execução, com extinção por satisfação da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento diante do levantamento dos valores e da extinção da execução com trânsito em julgado; (ii) verificar se é possível rediscutir a aplicação da tese firmada no Tema 677/STJ, mesmo após a formação da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arquivamento da execução por satisfação da obrigação e o levantamento dos valores pelo exequente, com trânsito em julgado, tornam o agravo de instrumento prejudicado, diante da ausência de utilidade prática na prestação jurisdicional requerida.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente prejudicado, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ ao reconhecer que a extinção da execução e o levantamento dos valores caracterizam perda superveniente de objeto.

A discussão sobre a correta aplicação do Tema 677/STJ torna-se inócua diante da coisa julgada formada na execução, pois a eficácia preclusiva do art. 502 do CPC impede a rediscussão de questões deduzidas ou dedutíveis após o trânsito em julgado.

A ausência de impugnação oportuna aos cálculos homologados judicialmente caracteriza preclusão consumativa, reforçando a perda do interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução por satisfação da obrigação, com levantamento de valores e trânsito em julgado, acarreta perda superveniente de objeto do agravo de instrumento.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de matérias relacionadas à execução, inclusive quanto à aplicação de tese jurisprudencial superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 39.649/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 27/04/2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.149.095/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17/11/2023; STJ, AgInt no AREsp 2126969/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 30/11/2023; STJ, AgInt no REsp 2075009/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 11/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática proferida por este Relator (Id 26765090) que julgou prejudicado o agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória nos autos do processo nº 0041736-16.2014.8.14.0301, em trâmite na 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém. A decisão agravada reconheceu a
perda superveniente de objeto
do agravo de instrumento, em razão da expedição e levantamento de alvará judicial em favor do agravado, bem como do arquivamento da execução, restando, por isso, extinto o recurso sem julgamento de mérito.

Em suas razões (Id 27511033), o agravante sustenta, em síntese: (i) que o recurso é tempestivo; (ii) que não houve perda superveniente de objeto, pois subsiste controvérsia quanto ao excesso de execução, alegando diferença de R$ 398.732,61 em relação ao quantum efetivamente devido, que estima em apenas R$ 15.281,18; (iii) que a decisão monocrática incorreu em erro ao admitir, com efeitos retroativos, a aplicação da tese revisada do Tema 677/STJ a depósitos judiciais anteriores ao julgamento do REsp 1.820.963/SP; (iv) que a aplicação retroativa da nova orientação jurisprudencial viola a coisa julgada, a preclusão consumativa e a segurança jurídica; (v) que, mesmo diante do levantamento dos valores e do arquivamento do feito, persiste interesse recursal, diante do pedido expresso de restituição parcial dos valores penhorados; e (vi) que deve ser reformada a decisão agravada, para permitir o prosseguimento do agravo de instrumento e o julgamento do mérito, com acolhimento da tese de excesso de execução e consequente restituição do alegado valor pago a maior.

Em contrarrazões (Id 28165181), o agravado BENEDITO RAUL MARTINS CUNHA pugna pela manutenção integral da decisão agravada. Aduz, em síntese: (i) que o agravo de instrumento perdeu objeto em virtude da extinção da execução por satisfação da obrigação, fato superveniente ocorrido em 24/03/2025, que transitou em julgado, tornando definitivamente consolidada a inexistência de qualquer débito; (ii) que o agravante permaneceu silente quando intimado a se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo exequente, configurando preclusão; (iii) que a manifestação do Banco do Brasil ocorreu de forma extemporânea, somente após o bloqueio dos valores, não sendo possível rediscutir a questão; (iv) que os juros moratórios são matéria de ordem pública (Enunciado 677/STJ), devendo ser obrigatoriamente aplicados, sobretudo diante do inadimplemento prolongado de mais de 10 anos; (v) que não há excesso de execução a ser reconhecido, pois os cálculos foram homologados judicialmente e a execução foi extinta por satisfação, com trânsito em julgado; e (vi) que a decisão agravada está correta e deve ser mantida.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia submetida à apreciação desta Turma restringe-se à subsistência ou não do interesse recursal no agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., cujo objeto consistia em discutir suposto excesso de execução no cumprimento de sentença e impedir o levantamento de valores pelo agravado. A decisão monocrática agravada reconheceu a
perda superveniente de objeto
em virtude da expedição e levantamento de alvará judicial em favor do recorrido e do arquivamento da execução.

1. Da alegação de interesse recursal

O agravante defende que subsiste controvérsia jurídica acerca do excesso de execução, alegando diferença de R$ 398.732,61 entre o valor penhorado (R$ 414.013,79) e o que entende devido (R$ 15.281,18). Aduz, ainda, que a aplicação retroativa da tese firmada no Tema 677/STJ violaria a coisa julgada, a preclusão consumativa e a segurança jurídica.

Contudo, a tese não se sustenta diante dos fatos processuais supervenientes. O recorrido demonstrou que, em 24/03/2025, a execução foi
extinta por satisfação da obrigação
, decisão que
transitou em julgado
. Assim, não há mais substrato fático ou processual a justificar a prestação jurisdicional pretendida.

2. Da perda superveniente de objeto

Nos termos do art. 932, III, do CPC, cabe ao relator não conhecer de recurso manifestamente prejudicado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou que o
levantamento de valores
ou a
extinção da execução
configuram perda de objeto, pois a providência jurisdicional não pode mais ser útil à parte recorrente.

Nesse sentido:

·

STJ, AgInt no RMS 39.649/SP
, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/04/2017: reconheceu-se que o levantamento dos valores leva à perda de objeto do mandado de segurança, pois o ato impugnado não pode mais ser desfeito.

·

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.149.095/PR
, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 17/11/2023: assentou-se que a
extinção do feito executivo
implica a perda do objeto do recurso especial nos embargos à execução.

·

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.182.061/RS
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 11/12/2015: firmou-se que a satisfação integral do crédito com a extinção da execução acarreta a perda superveniente do objeto de recurso especial, ainda que este verse sobre questão incidental.

No caso concreto, todos os elementos processuais convergem para a conclusão de que não há mais utilidade no prosseguimento do recurso: (i) os valores foram levantados pelo agravado; (ii) a execução foi extinta por satisfação; (iii) a decisão transitou em julgado.

3. Da inaplicabilidade da tese do Tema 677/STJ

Ainda que o agravante sustente que houve indevida aplicação retroativa da tese revisada do Tema 677/STJ, tal discussão tornou-se inócua diante da formação da coisa julgada material com a extinção do feito executivo. A jurisprudência e a doutrina são uníssonas em reconhecer que a coisa julgada obsta a rediscussão da matéria, ex vi do art. 502 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que, transitada em julgado a decisão de mérito, devem ser consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, não sendo possível o ajuizamento de nova demanda fundada na mesma causa de pedir em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada material. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2126969 RS 2022/0141157-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE TAXAS ADMINISTRATIVAS DECLARADAS ILEGAIS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1 .022, II, do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir. 3. Impossibilidade de ajuizamento de nova demanda para restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas consideradas abusivas em ação de repetição de indébito julgada procedente e transitada em julgado. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2075009 PB 2023/0173330-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Assim, reconhecida a perda superveniente de objeto, não subsiste interesse recursal do agravante.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que declarou prejudicado o agravo de instrumento.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 23/09/2025